Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704034-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste o DF no prazo de 05(cinco) dias sobre o pedido de desistência do Recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator